Tribunal: TJDFT
Processo: 0739091-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739091-91.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PETUTES TREINAMENTO EM GASTRONOMIA LTDA EPP - EPP, EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. FINANCIAMENTO PARA IMPLEMENTAR ATIVIDADE COMERCIAL. TEORIA FINALISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação monitória lastreada em Cédula de Crédito Bancário. 1.1. Pretensão dos réus de reforma da sentença. Defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sustentam a abusividade da cláusula contratual que prevê a incidência de juros sobre juros. 2. Da inaplicabilidade do CDC. 2.1. O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza empresarial, salvo quando demonstrada a extrema vulnerabilidade do contratante. 2.2. Considerando-se que o apelante buscou financiamento junto ao recorrido, visando implementar a sua própria atividade comercial e não como consumidor final, constata-se que as regras de defesa do consumidor não podem ser aplicadas no contrato firmado pelas partes. 3. O contrato foi firmado em 2012 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória 2.170-36/2001, que, em seu artigo 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. 3.1. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 3.2. O STJ editou a Súmula 539, segundo a qual É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada?. 4. Os juros moratórios não foram calculados na forma alegada pelo apelante. 4.1. De acordo com a planilha de débito acostada na inicial os encargos moratórios incidiram sobre a parcela fixa expressa na Cédula de Crédito Bancário. Não se pode, portanto, falar que houve a cobrança de juros sobre juros, como indicam os recorrentes. 5. Apelo improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os artigos 4o, inciso I, e 51, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao negar a aplicabilidade do CDC, mesmo com a integralidade dos requisitos satisfeitos. Articulam que a vulnerabilidade é princípio norteador do direito do consumidor. Defendem a aplicação do CDC à pessoa jurídica. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Assim, requerem seja aplicado o CDC ao contrato realizado entre as partes, com a consequente decretação da nulidade da cláusula contratual que prevê a aplicação de juros compostos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o, inciso I, e 51, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 15759819): “Portanto, deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na presente demanda, seja por não serem os apelantes destinatários finais dos serviços bancários decorrentes da cédula de crédito bancário ou pela não comprovação da vulnerabilidade ou hipossuficiência dos requeridos”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028